Tribunal: STF
Processo: ARE 1533696
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca das providências impostas ao Recorrente e a necessidade de recomposição da área degradada, diante da ocorrência de dano ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), além da interpretação de normas infraconstitucionais, o que impede o trânsito do apelo extremo.



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    IV - DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).